Tribunal: TJPA
Processo: 0811950-11.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10841 - Lesões Corporais
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811950-11.2020.8.14.0000

REQUERENTE: ISRAEL BARROS BAIA

REQUERIDO: JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO TER SIDO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO PELA UNANIMIDADE DE VOTOS.

-
Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

-
Pela análise dos autos
, o embargante foi condenado à pena total de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa
, em regime
aberto
, pela prática do crime tipificado
no art. 306, caput, e 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 69 e 331, do Código Penal Brasileiro.

-
Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

Com efeito, as penas privativas de liberdade isoladas não se encontram mais sujeitas a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

-Verifica-se que a prescrição efetivaria no
prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal,
pela pena
in concreto, já que todas as penas dos crimes isoladamente são
inferiores a 1 (um) ano. Entretanto, a prescrição na verdade conta-se pela metade,

pois ao tempo da sentença era maior de 70 (setenta) anos de idade o ora embargante/condenado, nos termos do

Art. 115 do Código Penal, ficando portanto a prescrição em
01 (um) ano e 06 (seis) meses.

- Nota-se que transcorreu um período superior a
01 (um) ano e 06 (seis) meses,
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
em
24/10/2018
, nos termos do
A
rt. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível, em
13/05/2020
.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
isolada de cada crime
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo mais possível submeter-se o ora embargante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, c/c Art. 115 e 119, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, e ACOLHER para declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de ISRAEL BARROS BAIA diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, c/c Arts. 115 e 119, todos do Código Penal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
opostos por
ISRAEL BARROS BAIA
, por intermédio de seu advogado constituído, DR. NILTON RODNEY DA SILVA SOUZA - OAB/PA 5.055, impugnando ACÓRDÃO de ID 5227029 – DJE 27/05/2021, julgado na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – OUTRAS AÇÕES) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18/05/2021 e término em

25/05/2021, em que, à unanimidade de votos, conheceu e julgou improcedente a presente Revisão Criminal, sendo publicada a ementa nos seguintes termos:

REVISÃO CRIMINAL. DELITOS DE EMBRIAGUES NO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DESACATO, INFRAÇÕES PREVISTAS NOS ART. 303, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CTB, C/C ART. 331, DO CPB E ART. 69, DO CPB. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. TRÂNSITO EM JULGADO SEM A DEVIDA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AS PROVAS CONCRETAS DOS AUTOS SUBSIDIAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA REQUERENTE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1.Alega-se o cerceamento do direito de Defesa, pois, apesar do recorrente não ter sido devidamente intimado da sentença condenatória, porque o que consta

no autos é uma certidão de oficial de justiça com conteúdo equivocado do endereço do ora recorrente, houve a declaração do trânsito da referida decisão de 1º Grau, sem existir a oportunidade da defesa interpor recurso, em nítida ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do in dubio pro reo. Pela análise dos autos, verifica-se que não há a possibilidade de declaração de qualquer nulidade, pois o recorrente foi devidamente intimado da sentença e deixou transcorrer livremente o trânsito em julgado no processo. Apesar da Certidão do Oficial de Justiça encarregado pela intimação constar o endereço equivocado da residência do sentenciado, não há dúvidas, conforme despacho nos autos de que o Oficial de Justiça diligenciou no endereço residencial correto, pois o ora recorrente assinou o recebimento no corpo do documento sendo a firma idêntica àquela existente na procuração judicial juntada pela Defesa.

2.Após a reanálise do arcabouço probatório, verifica-se que o Juízo a quo devidamente condenou o ora recorrente pelos delitos de embriagues no volante, lesão corporal culposa e desacato, infrações previstas nos art. 303, parágrafo segundo, do CTB, art. 331, do CPB e art. 69, do CPB. Não havendo que se falar, portanto, em reforma da sentença para a pleiteada absolvição.

O embargante, em suas razões recursais, requer

sejam

conhecidos

e

providos

os

presentes

embargos

em

razão

da

obscuridade,

omissão

e

contradição apontadas,

propiciando a

modificação

da

decisão ora vergastada, com vistas à absolvição do embargante.

Aduz o ora embargante que manuseou Revisão Criminal com o intuito de se ver livre das penas cominadas

em

primeiro

grau,

face

às

irregularidades

apontadas,

em

especial,

ao

fato

de

não ter sido regular e legalmente intimado da sentença condenatória de primeiro piso e, ainda mais, em face de uma falha de comunicação do sistema Libra que

não

atualizou

o

sistema,

o

que

prejudicou

o

advogado

do

réu

recém-constituído para a realização da defesa do ora embargante.

Sustenta que o Acórdão impugnado reconheceu a

confusão

de

endereços para se efetuar a intimação da sentença condenatória no seguinte trecho:

“
Apesar

da

Certidão

do

Oficial

de

Justiça

encarregado

pela

intimação

constar

o

endereço

equivocado

da

residência

do

sentenciado
”. Portanto, afirma que o

prazo

de

05

(cinco)

dias

para

a

apelação, que

por

ato

judicial

lhe

foi

negado,

obrigatoriamente

tem

que

ser

revisto,

embora

o

processo esteja arquivado, devendo ser reativado para a devolução do direito de apelar que foi negado ao réu/embargante.

Aponta também na decisão embargada contradição ao afirmar que o ora

embargante

deixou

transcorrer

o seu

prazo

no

processo.

Isso porque, pelas

circunstâncias relatadas, o sistema induziu a erro, diante da sua atualização, bem movimentações equivocadas, quando aponta que: “
Assim, infere-se

claramente

que

o

réu

foi

prejudicado

com

a

informação equivocada do site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que informava, até 05/09/2020 que os autos do processo estavam com o Defensor Público, quando na realidade estavam na Secretaria, o que levou o réu perder os

prazos

recursais,

como

se

prova

com

a

imagem

reproduzida

do

sistema

Libra

ao

norte

colada,

solicita

a

V.Exª,

com

o

devido

respeito

e

acatamento

devidos, seja devolvido o prazo para manifestação do réu, ou seja 02 (dois) dias para embargos de declaração e 05 (cinco) dias para apelação”.

Por fim, requer a declaração da extinção da punibilidade

do ora embargante, em reconhecimento da prescrição retroativa, com base no art. 61 do CPP e do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, IV, art. 110, §1º, do art. 114, II e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, afastando, consequentemente, todos os efeitos da sentença condenatória.

Isso porque o

réu/embargante

é

idoso,

atualmente

como

77

(setenta

e

sete)

anos,

e

que

já

era,

na

data

da

sentença, maior de 70 (setenta) anos, o que o faz incurso na regra do art. 115, 1ª parte,

do

CPB,

ou

seja,

o

prazo

prescricional

deve

ser

reduzido

pela

metade.

Considerando, então, a data do trânsito em julgado para a acusação, entende-se prescrita a pretensão punitiva do Estado, por ser o réu/embargante, maior de 70 (setenta) anos na data da sentença.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º Grau, com fundamento no art. 609, Parágrafo único, do Código de Processo

Penal

e

no

art.

310,

do

RITJPA,

o

Procurador Geral de Justiça, Dr. CÉSAR BECHARA NADER MATAR JÚNIOR,

requer

o recebimento

das

presentes

Contrarrazões,

e

manifesta-se

pelo não conhecimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, e no mérito por

sua

denegação,

diante

da

inexistência

de

vício

de

contradição

no

Acórdão combatido.

Fundamenta no sentido de que não

se

pode falar

no

uso

de

embargos

de declaração

com

efeitos

infringentes,

nem

pela

forma,

nem

por

seu conteúdo,

posto

que

a

decisão

combatida

é

irretocável,

não

devem prosperar os argumentos do embargante.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, o embargante, em suas razões recursais, requer

sejam

conhecidos

e

providos

os

presentes

embargos

em

razão

da

obscuridade,

omissão

e

contradição apontadas,

propiciando a

modificação

da

decisão ora vergastada, com vistas à absolvição do embargante.

Aduz para tanto o ora embargante que manuseou Revisão Criminal com o intuito de se ver livre das penas cominadas

em

primeiro

grau,

face

às

irregularidades

apontadas,

em

especial,

ao

fato

de

não ter sido regular e legalmente intimado da sentença condenatória de primeiro piso e, ainda mais, em face de uma falha de comunicação do sistema Libra que

não

atualizou

o

sistema,

o

que

prejudicou

o

advogado

do

réu

recém-constituído para a realização da defesa do ora embargante.

Por fim,

requer a declaração da extinção da punibilidade

do ora embargante, em reconhecimento da prescrição retroativa, com base no art. 61 do CPP e do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, IV, art. 110, §1º, do art. 114, II e art. 115,

todos do Código Penal Brasileiro, afastando, consequentemente, todos os efeitos da sentença condenatória.

Isso porque o

réu/embargante

é

idoso,

atualmente

como

77

(setenta

e

sete)

anos,

e

que

já

era,

na

data

da

sentença, maior de 70 (setenta) anos, o que o faz incurso na regra do art. 115, 1ª parte,

do

CPB,

ou

seja,

o

prazo

prescricional

deve

ser

reduzido

pela

metade.

DA PRESCRIÇÃO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise dos autos
, o embargante na sentença proferida na Ação Penal n° 0010459-31.2018.814.0401, tramitada perante
JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA,
foi condenado à
pena total de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa
,
em regime
aberto
, e ainda suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, pela prática do crime tipificado
no art. 306, caput, e 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 69 e 331, do Código Penal Brasileiro.
Sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à entidade pública pelo mesmo período da pena aplicada e multa no valor de 01 (um) salário mínimo em vigor em favor do fundo de reaparelhamento do judiciário.

Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

Pela prática do
crime de Embriagues
, foi condenado à pena concreta e definitiva de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Pela prática do
crime de Lesão Corporal Culposa,
foi condenado à pena definitiva de
pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, pelo
crime de Desacato,
foi condenado
à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Com efeito, as penas privativas de liberdade isoladas não se encontram mais sujeitas a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado tanto para a acusação, como para a defesa, e que tem o seus
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Verifica-se que a prescrição efetivaria no
prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal,
pela pena
in concreto, já que todas as penas supra apresentadas são
inferiores a 1 (um) ano.

Entretanto, a sentença condenatória foi proferida em 13/05/2020, conforme Doc/LIBRA 20200114585285, quando o condenado possuía 77 (setenta e sete) anos de idade, já que nascera em 01/09/1943. Assim, a prescrição na verdade conta pela metade,

pois ao tempo da sentença era maior de 70 (setenta) anos de idade o ora embargante/condenado, nos termos do

Art. 115 do Código Penal, ficando portanto a prescrição em
01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Entretanto, nota-se que transcorreu um período superior a
01 (um) ano e 06 (seis) meses,
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
em
24/10/2018
(fls.5 – conforme relatório da sentença e doc 2018.04346446-43/LIBRA), nos termos do
A
rt. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível, em
13/05/2020
.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo mais possível submeter-se o ora embargante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, c/c Art. 115,

todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional de 03 (três) anos, ocorrida entre o recebimento da denúncia (20/08/2010) e a publicação da sentença condenatória (12/03/2019), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º e art. 117, I e IV, todos do Código Penal).

2. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.

(TJPA. Proc. 2020.02683354-26, 215.824, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL ? Acórdão que julgou procedente a revisão criminal para redimensionar a sanção para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e substituir a pena corporal por

duas restritivas de direito -

1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO TER SIDO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO ? PROVIMENTO ? caso inexista recurso ministerial contra a decisão proferida na revisão criminal, constata-se, com o redimensionamento da sanção em sede revisional, possível declarar desde já a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, verificada entre o recebimento da denúncia, em 24/04/2000, e a publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria, em 04/03/2011, determinando-se ainda o recolhimento do mandado de prisão para cumprimento da pena expedido pelo Juízo de Jacundá em 30/03/2012 e não cumprido ? EMBARGOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA.2020.01858441-04, ACÓRDÃO 214.134, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, e acolho-os para declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de ISRAEL BARROS BAIA diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos dos Arts.
107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, c/c Arts. 115 e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA (Assinatura eletrônica)

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 29/07/2021